Tribunal: STF
Processo: ARE 1453431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PARA A FUNÇÃO DE DOCENTE. ESTADO DE PERNAMBUCO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPE. REFLEXOS FINANCEIROS NAS FÉRIAS E DÉCIMOS TERCEIROS SALÁRIOS. DESDOBRAMENTO LÓGICO. CONSONÂNCIA COM JULGAMENTO DO STF NA ADIN 6196. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS NºS 08, 11, 15 E 20 DA SDP. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Vanessa de Oliveira Menezes, que, na qualidade de professora contratada temporariamente pelo Estado de Pernambuco, requereu a condenação deste ao pagamento das diferenças entre o valor contratual pago e o Piso Nacional Salarial do Magistério Público da Educação Básica em valor proporcional à jornada de trabalho, com os devidos reflexos sobre férias, terço de férias e décimo terceiro salário, considerando os serviços prestados nos anos de 2016 a 2020.



    2. Analisando-se as provas carreadas aos autos é possível constatar que a parte autora foi contratada por tempo determinado para exercer a função de Professora CTD, no período de 02/06/2014 a 31/08/2020, com carga horária de 200 horas/aula.



    3. O piso salarial profissional nacional foi instituído em todo território nacional a partir da Lei Federal nº 11.738/2008, que disciplina em seu art. 2º. Da leitura da citada legislação é possível constatar que o legislador ordinário, ao estabelecer o piso salarial em comento, não fez qualquer ressalva quanto à natureza do vínculo entre o profissional da educação básica e o Ente Público que o remunere, não fazendo diferenciação entre profissionais da educação providos em cargo público efetivo e aqueles que componham as unidades escolares de educação básica a título precário.



    4. Essa é, inclusive, a interpretação literal que se pode exprimir da redação do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), cuja alínea “e”, do inciso III, foi disciplinada pela Lei Federal nº 11.738/2011: “ Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: [...]”.



    5. Vê-se que o legislador constituinte pretendeu legar remuneração condigna a todos os trabalhadores da educação, independentemente da natureza dos vínculos que os ligue ao Estado, porquanto não efetuou ressalva ou restrição.



    6. É possível constatar, inclusive, que essa é a lógica adotada internamente pelo Ministério da Educação, posto que, em página virtual[1] dedicada a responder perguntas frequentes acerca da Lei nº 11.738/2008, deu a seguinte resposta à pergunta de número 8 – “Professores com contratos temporários têm direito ao piso salarial?”: “Sim. A única condição para ter direito ao piso salarial é a formação mínima em nível médio, na modalidade Normal. A lei não distingue tipos de vínculos de trabalho com a administração pública. Todos os profissionais do magistério da educação básica têm direito ao piso salarial, para jornada de até 40 horas semanais”.



    7. Precedentes: TJ-PE - APL: 4325555 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 20/07/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 22/08/2017; TJ-PE - AC: 5272237 PE, Relator: Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, Data de Julgamento: 03/09/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/09/2019; APELAÇÃO CÍVEL 0000171-79.2016.8.17.2480, 2ª Turma da Câmara Regional do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Rel. HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho, julgado em 17/05/2020, DJe.



    8. Sendo assim, faz jus a Autora/Apelada às diferenças dos valores efetivamente recebidos mensalmente em contraprestação ao exercício da função de professor e o valor do piso profissional nacional do magistério público da educação básica estipulado para cada ano e os devidos reflexos advindos de tal condenação, haja vista constituir desdobramento lógico do comando judicial.



    9. É importante pontuar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela possibilidade de haver distinção entre a remuneração de servidores contratados temporariamente para o cargo de professor e os servidores efetivos, admitidos mediante concurso público, conforme se observa no julgamento da Adin 6.196.



    Embora, à primeira vista, pareça que o STF tenha referendado a diferença salarial entre os tipos de contratação, isso não significa, que o Tribunal Superior tenha permitido a remuneração inferior ao piso nacional para os contratados temporariamente. Isso porque, ao ler a íntegra do voto do Relator, o Ministro Alexandre de Morais, verifica-se que os artigos impugnados pela Adin 6.196, referente à Lei do Estado de Mato Grosso, estabeleciam a remuneração mínima igual ao piso nacional para os professores suplentes contratados por tempo determinado. Assim, sendo julgada improcedente a Ação de Inconstitucionalidade, manteve-se integralmente a norma questionada, entendendo-se pela constitucionalidade dos dispositivos normativos que estabelecem remuneração diferenciada entre efetivos e temporários, desde que não inferior ao piso nacional do magistério.



    10. Desta forma, a interpretação ora discorrida está em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício, bem como com recente julgado do STF.



    11. A sentença examinada, todavia, merece reparo quanto aos consectários legais, determinando-se a observância dos Enunciados nºs 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE, consoante publicação ocorrida em 05/10/2020, sendo certo que referida alteração não implica em reformatio in pejus , nos termos da Súmula 171 desse Tribunal.



    12.Os honorários de sucumbência devem ser mantidos nos termos estabelecidos na decisão hostilizada, porquanto serão fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso III do CPC. 13. Ademais, está correta da divisão dos ônus processuais entre as partes, a suspensão da obrigação para a demandante, ora apelada, e a isenção de custas processuais concedida ao Estado de Pernambuco diante da confusão patrimonial.



    14. Reexame Necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo, apenas para adequar a sentença aos Enunciados nºs 08, 11, 15 e 20 da SDP, consoante publicação em 05/10/2020.



    15.Decisão Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, e 37, caput e inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente